Tribunal: TJDFT
Processo: 0010239-23.2012.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0010239-23.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE TAVARES DE ASSIS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, AMJ EDUCACIONAL LTDA, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, MASAYA KONDO, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: ADAILTON BARRETO RODRIGUES, ALEXANDRE TAVARES DE ASSIS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, GIBRAIL NABIH GEBRIM, AMJ EDUCACIONAL LTDA, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE, JOSE ROBERTO ARRUDA, LUIZ PAULO COSTA SAMPAIO, MASAYA KONDO, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido de retirada do presente processo de pauta formulado por JOSÉ ROBERTO ARRUDA E JOSÉ GERALDO MACIEL, sob o fundamento de que ocorreu fato novo, em relação às provas juntadas aos autos; que a prova emprestada, relativa às gravações ambientais registradas e utilizadas no Inquérito 650/STJ são nulas; que o Ministério Público Eleitoral emitiu manifestação na seara eleitoral-penal, aduzindo que as provas obtidas por meio da ação controlada (gravações ocorridas nos dias 21 e 23 de outubro de 2009) seriam nulas; que, no dia 17/7/2024, o juízo criminal eleitoral “reconheceu a ilicitude/nulidade de todas as gravações em áudio/vídeo colhidos de forma clandestina e editados por Durval Barbosa, como também dos vídeos gravados em sede de ação controlada no gabinete do delator premiado”; que os efeitos jurídicos desta decisão transcendem os limites daquela ação eleitoral e impactam diretamente na (in)validade das mesmas provas juntadas nestes autos; que deve ser reconhecida a nulidade dos elementos de prova que deram início à investigação com o consequente ajuizamento de ações penais e de improbidade administrativa que compõem a Caixa de Pandora. Ao final, requer a retirada do processo da pauta de julgamento da sessão presencial, designada para o dia 24/7/2024; a intimação das partes, para a manifestação sobre os fatos novos noticiados; o desentranhamento dos autos de todos os elementos de prova declarados nulos pelo juízo criminal-eleitoral; a suspensão do processo até decisão definitiva quanto à admissibilidade das gravações ambientais realizadas nos dias 21 e 23 de outubro de 2009; a cassação da sentença, com base nas provas emprestadas declaradas nulas, e o trancamento da ação de improbidade administrativa, em razão da impossibilidade de utilização das provas emprestadas advindas do Inquérito 650/STJ. De início, impende consignar que os apelantes, no recurso, apresentam extensa fundamentação sobre a nulidade das provas emprestadas advindas do Inquérito 650/STJ, pleiteando, por conseguinte, eventual declaração de invalidade das aludidas gravações ambientais, ou cassação da sentença, que será objeto de debate e julgamento, na sessão designada para o dia 24/7/2024. Todavia, não deve ser acolhido o pleito de suspensão do processo, tampouco de trancamento da ação de improbidade administrativa ou de desentranhamento das provas constantes dos autos, porquanto há independência da análise das provas, na esfera criminal, administrativa e eleitoral. O importante princípio da independência das instâncias, no direito brasileiro, estabelece que uma mesma conduta pode ser julgada e sancionada em diferentes esferas (civil, penal, administrativa e eleitoral), de forma independente, sem que uma decisão venha, necessariamente, a influenciar as demais. Nesse sentido: “Vigora no ordenamento jurídico brasileiro a independência das instâncias civil, penal e administrativa, de modo que não há interferência recíproca entre suas respectivas conclusões. Precedentes” (AgRg no HC n. 818.936/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) Especificamente sobre a decisão exarada pelo Juízo da 1a Zona Eleitoral de Brasília, verifica-se que as gravações ambientais realizadas na residência do Governador no dia 21/10/2009 e a captação ambiental realizada no Gabinete de Durval Barbosa no dia 23/10/2009 foram, na realidade, ratificadas pelo Juízo eleitoral, in verbis: “Ratifico os atos pretéritos, com convalidação dos decisórios não meritórios, realizados na presente ação penal e incidentes correlatos, inclusive a ação controlada, que deu ensejo as captações ambientais realizadas nos dias 21/10/2009 (residência do Governador) e 23/10/2009 (Gabinete de Durval Barbosa), com fundamento no artigo 108, §1o, do Código de Processo Penal c/c artigo 364 do Código Eleitoral.” Em verdade, os apelantes pretendem misturar gravações e provas num único contexto, alegando que, indistintamente, todas as gravações realizadas pelo delator, inclusive as que foram autorizadas pelo STJ e monitoradas pela Polícia Federal, nos dias 21 e 23 de outubro/2009, são inválidas. Em leitura atenta à decisão, verifica-se que a declaração de invalidade efetuada pelo referido Juízo Eleitoral refere-se aos CDs entregues pelo delator Durval Barbosa, realizados com equipamentos pessoais, que não foram precedidos de autorização judicial, tampouco monitorados pela Polícia Federal. Confira-se trecho da decisão: “(...) A prova oral evidencia que Durval Barbosa procedeu gravação ambiental clandestina, em seu gabinete de trabalho, em repartição pública de acesso restrito. Além do mais, infere-se que o próprio colaborador controlou as edições dos vídeos, com o intento de selecionar momentos dos encontros que melhor lhe aprouvera. Tem-se que o Tribunal Superior Eleitoral firmou precedente específico, no sentido de que a gravação ambiental, ainda que feita por um dos interlocutores, somente seria considerada lícita se precedida de autorização judicial e quando utilizada para viabilizar a defesa em feitos criminais. (...) Ante o exposto, há que reconhecer a ilicitude dos vídeos gravados de forma clandestina e editados por Durval Barbosa, razão pela não ratifico tais elementos de prova, razão pela qual não serão aproveitados por este Juízo Eleitoral. (...) Desta feita, sendo patente a quebra do acompanhamento e da observação da colheita da prova pela Polícia Federal, com evidente descumprimento da decisão judicial, há que se acolher o pedido do Ministério Público Eleitoral, no sentido de reconhecer a nulidade dos vídeos apresentados por Durval Barbosa, após o início da ação controlada, em 07/10/2009, uma vez que em tal período deveria prevalecer o acompanhamento e a observação pela Polícia Federal, razão pela qual não ratifico tais elementos de prova.” (grifo nosso) Portanto, a referida decisão manteve incólume a validade das gravações realizadas nos dias 21 e 23 de outubro de 2009, autorizadas judicialmente no Inquérito 650/STJ e monitoradas pela Polícia Federal. Ainda, é de se ressaltar que não se aplica ao caso o Tema 1238 do STF, "São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário", tendo em vista que, repise-se, as gravações autorizadas pelo STJ e monitoradas pela Polícia Federal, realizadas nos dias 21 e 23 de outubro de 2009 não foram declaradas inválidas pelo Juízo eleitoral, ao contrário. Ademais, ainda que o Juízo eleitoral tenha reconhecido a invalidade das gravações não monitoradas pela PF, é de se ressaltar, como já mencionado, que tal decisão não vincula as demais instâncias e esferas judiciais, nada impedindo que as provas sejam avaliadas como parte de um conjunto probatório mais amplo, consoante a relevância e o seu próprio contexto e requisitos legais. Ante o exposto, indefiro os pedidos de JOSÉ ROBERTO ARRUDA E JOSÉ GERALDO MACIEL e mantenho o julgamento dos recursos na pauta do dia 24/7/2024. Defiro o pedido de AMJ EDUCACIONAL LTDA de sustentação oral por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do CPC. Int. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora